Tribunal: TJPA
Processo: 0001711-73.2019.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11456 - Estupro de Vulnerável
Data de julgamento: 2021-09-22

Ementa:
EMENTA:APELAÃÃO CRIMINAL â SENTENÃA CONDENATÃRIA â ARTIGO 217-A DO CÃDIGO PENAL â PENA DE 10 (DEZ) ANOS DE RECLUSÃO, NO REGIME FECHADO. PRELIMINAR DE NULIDADE DO DEPOIMENTO ESPECIAL, POR TER SIDO REALIZADO DE FORMA ALEATÃRIA â RejeiÃ§Ã£o. NÃ£o se pode falar em nulidade, na hipÃ3tese ora relatada, pois nenhum prejuÃzo foi suportado pela defesa, uma vez que vige em nosso ordenamento jurÃdico, o princÃpio pas de nullitÃ© sans grief, em consonÃ¢ncia com o artigo 563, do CPP, em que nenhum ato serÃ¡ declarado nulo, se da nulidade nÃ£o resultar prejuÃzo para acusaÃ§Ã£o ou defesa. ABSOLVIÃÃO PELA AUSÃNCIA DE PROVAS E NEGATIVA DE AUTORIA â InocorrÃªncia. A materialidade do delito encontra-se comprovada pelo RelatÃ3rio de acolhimento social (fl. 84/84v), RG da vÃtima (fl. 72), Laudo de Exame SexolÃ3gico Forense nÂ°. 2018.01.000841-SEX (fl. 92), do RelatÃ3rio da autoridade policial (fls. 133/140). A autoria de igual forma, atravÃ©s do depoimentos da vÃtima e testemunhas, produzidos na fase judicial (fl. 71), sob o crivo do contraditÃ3rio e ampla defesa, tornando a negativa de autoria isolada pelo conjunto probatÃ3rio. Dessa forma, devidamente comprovada autoria e materialidade do delito, razÃ£o pela qual nÃ£o hÃ¡ como absolver o apelante do crime de estupro de vulnerÃ¡vel. Ã sabido que em crimes de natureza sexual, as declaraÃ§Ãμes da vÃtima possui especial valor probatÃ3rio, jÃ¡ que se trata de crimes geralmente praticado as ocultas, na clandestinidade. FIXAÃÃO DA PENA BASE NO MÃNIMO LEGAL â Parcial procedÃªncia. Verifica-se que o magistrado sentenciante considerou como desfavorÃ¡veis duas circunstÃ¢ncias judiciais negativas, maus antecedentes e circunstÃ¢ncias do crime, fixando-lhe a pena base 02 (dois) anos acima do mÃnimo legal, ou seja, em 10 (dez) anos de reclusÃ£o. Entretanto, para negativar os antecedentes, o juÃzo considerou o processo nÂ°. 0019921-51.2014.8.14.0401, que encontra-se apto a julgamento neste Tribunal de JustiÃ§a, com relatoria do Desembargador RÃ ́mulo JosÃ© Ferreira Nunes, ou seja, nÃ£o hÃ¡ transito em julgado, razÃ£o pela qual deve ser valorada como favorÃ¡vel ou neutra ao apelante, em consonÃ¢ncia com a SÃºmula 444, do STJ, em que Ã© vedada a utilizaÃ§Ã£o de inquÃ©ritos policiais e aÃ§Ãμes penais em curso para agravar a pena base. Dessa forma, existindo uma circunstÃ¢ncia judicial desfavorÃ¡vel ao apelante, qual seja as circunstÃ¢ncias do crime, reduzo a pena base fixada em 10 (dez) anos, para 09 (nove) anos de reclusÃ£o, em virtude dos princÃpios da razoabilidade e proporcionalidade, a qual torno como definitiva, face a ausÃªncia de atenuantes ou agravantes e causas de aumento e diminuiÃ§Ã£o. O regime de cumprimento de pena, Ã© o fechado, nos termos do artigo 33, Â§2Â°, âaâ, do CP. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, nas razÃμes recursais.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
ACORDÃO n.
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE BELÉM
APELANTE: FRANCINEI ARAÚJO DUARTE
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0001711-73.2019.8.14.0401

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA - ARTIGO 217-A DO CÓDIGO PENAL - PENA DE 10 (DEZ) ANOS DE RECLUSÃO, NO REGIME FECHADO. PRELIMINAR DE NULIDADE DO DEPOIMENTO ESPECIAL, POR TER SIDO REALIZADO DE FORMA ALEATÓRIA - Rejeição. Não se pode falar em nulidade, na hipótese ora relatada, pois nenhum prejuízo foi suportado pela defesa, uma vez que vige em nosso ordenamento jurídico, o princípio
pas de nullité sans grief
, em consonância com o artigo 563, do CPP, em que nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para acusação ou defesa. ABSOLVIÇÃO PELA AUSÊNCIA DE PROVAS E NEGATIVA DE AUTORIA - Inocorrência. A materialidade do delito encontra-se comprovada pelo Relatório de acolhimento social (fl. 84/84v), RG da vítima (fl. 72), Laudo de Exame Sexológico Forense n°. 2018.01.000841-SEX (fl. 92), do Relatório da autoridade policial (fls. 133/140). A autoria de igual forma, através do depoimentos da vítima e testemunhas, produzidos na fase judicial (fl. 71), sob o crivo do contraditório e ampla defesa, tornando a negativa de autoria isolada pelo conjunto probatório. Dessa forma, devidamente comprovada autoria e materialidade do delito, razão pela qual não há como absolver o apelante do crime de estupro de vulnerável. É sabido que em crimes de natureza sexual, as declarações da vítima possui especial valor probatório, já que se trata de crimes geralmente praticado as ocultas, na clandestinidade.
FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL - Parcial procedência. Verifica-se que o magistrado sentenciante considerou como desfavoráveis duas circunstâncias judiciais negativas, maus antecedentes e circunstâncias do crime, fixando-lhe a pena base 02 (dois) anos acima do mínimo legal, ou seja, em 10 (dez) anos de reclusão. Entretanto, para negativar os antecedentes, o juízo considerou o processo n°.
0019921-51.2014.8.14.0401,
que encontra-se apto a julgamento neste Tribunal de Justiça, com relatoria do Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes, ou seja, não há transito em julgado, razão pela qual deve ser valorada como favorável ou neutra ao apelante, em consonância com a Súmula 444, do STJ, em que é vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena base. Dessa forma, existindo uma circunstância judicial desfavorável ao apelante, qual seja as circunstâncias do crime, reduzo a pena base fixada em 10 (dez) anos, para 09 (nove) anos de reclusão, em virtude dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a qual torno como definitiva, face a ausência de atenuantes ou agravantes e causas de aumento e diminuição. O regime de cumprimento de pena, é o fechado, nos termos do artigo 33, §2°, ¿a¿, do CP. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, nas razões recursais.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na 2ª Sessão Extraordinária por videoconferência da 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento nas razões recursais, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Feito presidido pelo Desembargador Raimundo Holanda Reis.
Belém, 14 de setembro de 2021.

Desa.
MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE BELÉM
APELANTE: FRANCINEI ARAÚJO DUARTE
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0001711-73.2019.8.14.0401
R e l a t ó r i o

FRANCINEI ARAÚJO DUARTE, interpôs o presente recurso de apelação, inconformado com a sentença condenatória do Juízo de Direito da 1ª Vara de Crimes contra Criança e Adolescente da Comarca de Belém.

Consta da denúncia, que a vítima Bruno Vinícius Serrão Furtado, dos 03 aos 05 anos de idade, foi abusado sexualmente pelo ora denunciado, que é companheiro de sua tia materna.

O processo seguiu os trâmites processuais.

O juízo
a quo
condenou Francinei Araújo Duarte, pela prática dos ilícitos tipificados nos artigos 217 - A, do Código Penal, fixando-lhe a pena em 10 (dez) anos de reclusão, no regime fechado.

Inconformado, o apelante pugna preliminarmente pela nulidade do depoimento especial prestada pela vítima, pois não fora realizado de maneira escorreita e sim de forma aleatória, sem a observância dos requisitos. No mérito, requer sua absolvição pela ausência de provas de condenação, bem como pela negativa de autoria. Alternativamente, pleiteia a fixação da pena base no mínimo legal.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o conhecimento e improvimento do recurso, para que seja mantida a sentença condenatória.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento, mantendo-se integralmente a sentença condenatória.

É o relatório.

A revisão coube ao Desembargador Raimundo Holanda Reis.
VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

Inconformado, o apelante pugna preliminarmente pela nulidade do depoimento especial prestado pela vítima, pois não fora realizado de maneira escorreita e sim de forma aleatória, sem a observância dos requisitos. No mérito, requer sua absolvição pela ausência de provas de condenação, bem como pela negativa de autoria. Alternativamente, pleiteia a fixação da pena base no mínimo legal.

Dos autos, se verifica que a vítima foi ouvida tanto na fase policial, quanto em juízo, sob observância dos princípios do contraditório e ampla defesa, obedecendo os requisitos legais.

Consta do Termo de Audiência (fls. 68 e seguintes) que foi procedida a oitiva da vítima em forma de depoimento especial:
¿Bruno Vinicius Serrão Furtado - A vítima que não quer a presença do denunciado em sala de audiência, foi preservado a integridade física e emocional da mesma, conforme art. 12, §§2° e 3°, da Lei 13.431/2017. 1 - Não contraditada; 2- Não ão compromissada; 3 - Depoimento realizado em sala própria, assegurando à criança/adolescente uma escuta especializada e protegida, que respeite sua condição de pessoa em formação valorizando suas expressões e impeça qualquer contato com o acusado, conforme procedimento previstos nos artigo 10 e 12 da Lei n. 13.431/2017; 4 - Acolhimento da vítima realizado pela Assistente social do TJE Maria Walderez Farias de Matos; 5 - Declarações gravadas por recursos audiovisuais - Sistema OVERSEE, conforme art. 12, incisos VI, da Lei 13.431/2017. 6 - As partes presentes ficam, mais uma vez, cientes acerca da tramitação em segredo de justiça do depoimento especial, conforme artigo 12, §6°, da Lei 13.431/2017 e, de que poderão ser responsabilizados por sua eventual dissipação.¿

Dessa forma, não há que se falar em nulidade, na hipótese ora relatada, posto que nenhum prejuízo foi suportado pela defesa, vigendo em nosso ordenamento jurídico, o princípio
pas de nullité sans grief
, em consonância com o artigo 563, do CPP, em que nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para acusação ou defesa.

Colaciono julgado nesse sentido:
EMENTA. APELAÇÃO PENAL. ART. 121, § 2º, I E IV, DO CPB. PRELIMINAR. NULIDADE PROCESSUAL POR CERCEAMENTO DE DEFESA E CONTRADITÓRIO. INDEFERIMENTO DE ACAREAÇÃO EM SESSÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTO. PRELIMINAR REJEITADA. TENTATIVA DA DEFESA DE REINQUIRIÇÃO DA TESTEMUNHA. QUESTIONAMENTOS QUE REFOGEM AOS ELEMENTOS TIDOS COMO CONTROVERTIDOS ENTRE OS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS. MÉRITO. PLEITO ANULATÓRIO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. IMPROCEDÊNCIA. OPÇÃO DOS JURADOS PELA TESE ACUSATÓRIA. CONDENAÇÃO RESPALDADA EM SUBSÍDIOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. DOSIMETRIA DA PENA. PEDIDO DE CONDUÇÃO DA REPRIMENDA BASE AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. REVALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS POR ESTA INSTÂNCIA AD QUEM. EFEITO DEVOLUTIVO DO RECURSO. PERSISTÊNCIA DE CIRCUSNTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. PENA REDUZIDA, MAS NÃO AO MÍNIMO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1.
Omissis...
2. De certo, não se pode falar em nulidade, na hipótese vertente, pois nenhum prejuízo foi suportado pela defesa. Em termos de nulidade processual, vige em nosso ordenamento jurídico o princípio pas de nulitté sans grief, em que, inexistindo prejuízo, não se declara a nulidade. É o que estatui o art. 563 do CPP.
3.
Omissis...
4
. Omissis...
5.
Omissis...
6.
Omissis...
7. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.
(2017.05198501-71, 184.050, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-11-28, Publicado em 2017-12-06)

Dessa forma, rejeito a preliminar arguida e passo a análise do mérito, em que o apelante requer a sua absolvição pela ausência de provas e negativa de autoria.

A materialidade do delito encontra-se comprovada pelo Relatório de acolhimento social (fl. 84/84v), RG da vítima (fl. 72), Laudo de Exame Sexológico Forense n°. 2018.01.000841-SEX (fl. 92) e do Relatório da autoridade policial (fls. 133/140).

A autoria de igual forma, através dos depoimentos da vítima e testemunhas, produzidos na fase judicial (fl. 71), sob o crivo do contraditório e ampla defesa, tornando a negativa de autoria isolada pelo conjunto probatório.

A vítima, menor de 14 anos, declarou em síntese que seu tio trancava a porta do quarto e lhe obrigava a ¿chupar o pinto dele¿ (sic).

Aliado, há os depoimentos da informante Kelly Suely Maciel Serrão, Bruno Tiago Jartes Furtado, Suely Maciel Serrão e Anne Karoline Maciel Serrão, que apesar de não terem presenciado o delito, narraram como ficaram sabendo, inclusive afirmando o comportamento estranho que a vítima possuía, antes do crime vir a conhecimento de todos.

Dessa forma, devidamente comprovada autoria e materialidade do delito, razão pela qual não há como absolver o apelante do crime de estupro de vulnerável.

É sabido que em crimes de natureza sexual, as declarações da vítima possui especial valor probatório, já que se trata de crimes geralmente praticado as ocultas, na clandestinidade.
EMENTA: APELAÇÃO PENAL - ESTUPRO DE VULNERÁVEL - ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DO FATO - CONSENTIMENTO DA VÍTIMA, QUE JÁ TERIA EXPERIÊNCIA SEXUAL PRÉVIA - IRRELEVÂNCIA - DELITO TIPIFICADO - PROVA DA AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME - PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO DOS AUTOS - RECURSO IMPROVIDO - DECISÃO UNÂNIME. I. Sabe-se que antes da Lei n. 12.015/09, coexistiam os tipos penais de estupro e de atentado violento ao pudor, nos quais estava presente a violência ou grave ameaça como elementar. No entanto, a violência era presumida quando esses delitos eram praticados contra menores de quatorze anos ou contra pessoas com debilidade ou sem capacidade de resistência, ainda que houvesse o consentimento. Muito se discutiu na doutrina acerca presunção de violência e a sua relativização em face de experiência sexual prévia da vítima, ou o grau de afeto que nutria pelo agente. Todavia, após o surgimento do crime de estupro de vulnerável, foi sepultado referido debate, já que agora o critério deixou de ser baseado em mera presunção e passou a ser de caráter objetivo, qual seja, a idade da vítima. Logo, pela nova regra, se a vítima for menor quatorze, ocorrerá o crime, pouco importando o seu histórico sexual. Precedentes do STJ
; II. A decisão ora guerreada está fundamentada na palavra da vítima acostada aos autos e na prova da materialidade do crime, qual seja, o laudo pericial de fl. 40, os quais foram corroborados pelas declarações da psicóloga Célia Maria Amador Paiva. É cediço que nos crimes sexuais, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, máxime quando corroborada pelos demais elementos de convicção constantes dos autos. Precedentes;
III. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.
(2017.02542848-32, 176.718, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-06-13, Publicado em 2017-06-20)

Verifica-se da dosimetria da pena, que o magistrado assim consignou:
¿1. A culpabilidade refere-se ao grau de censurabilidade do crime (intensa, média ou reduzida), ou seja, a reprovação social que o crime e o autor do fato merecem. De acordo com o enunciado contido na Súmula 19 deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará: Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa. No caso, pelas informações constantes nos autos, tenho-a como reduzida, sendo normal à espécie.
2. Os antecedentes criminais tratam da vida pregressa e do envolvimento do agente com fatos criminosos pretéritos e, conforme se apurou, o réu possui maus antecedentes, isto porque já foi condenado pela prática de crime previsto no artigo 217-A, c/c artigo 71, do CP, no processo n° 0019921-51.2014.8.14.0401, que tramita perante documentos de fls. 203/210.
3. Quanto a conduta social do acusado, que se refere ao comportamento do réu perante a sociedade (no trabalho, na família, no bairro onde reside), nada tenho a valorar, por falta de informações nos autos.
4. Com relação à personalidade do agente, que trata do seu caráter e deve ser comprovada nos autos - em regra - mediante laudo psicossocial firmado por profissional habilitado, não há elementos para avaliar.
5. Os motivos do crime referem-se às influências internas e externas que levaram o agente a cometer no delito. No caso, o acusado quis satisfazer sua lascívia.
6. As circunstâncias do crime analisam o seu modus operandi, ou seja, são os elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo (como, por exemplo, em local ermo, quando do repouso noturno, com extrema violência, etc.). No presente caso, valoro-as como negativas, uma vez que o réu se aproveitou do fato de o ofendido ir na casa onde o acusado morava com a companheira para chamar o filho dela para jogar videogame e mandou que a criança de pouca idade entrasse na casa para obriga-la à prática de sexo oral.
7. No que se refere às consequências do crime, que se referem à extensão dos danos ocasionados pelo delito, não há nos autos maiores informações sobre os danos efetivamente ocasionados na vida da vítima.
8. O comportamento da vítima não contribuiu para o cometimento do crime. Acerca do tema, digno de transcrição o teor da Súmula n° 18 deste E. Tribunal de Justiça do Estado Pará: O comportamento da vítima é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribuiu para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição. Dessa forma, considero neutra.¿.

Verifica-se do transcrito, que o magistrado sentenciante considerou como desfavoráveis duas circunstâncias judiciais negativas, como maus antecedentes e circunstâncias do crime, fixando-lhe a pena base 02 (dois) anos acima do mínimo legal, ou seja, em 10 (dez) anos de reclusão.

Entretanto, para negativar os antecedentes, o juízo considerou o processo n°.
0019921-51.2014.8.14.0401,
que encontra-se apto a julgamento neste Tribunal de Justiça, com relatoria do Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes, ou seja, não há transito em julgado, razão pela qual deve ser valorada como favorável ou neutra ao apelante, em consonância com a Súmula 444, do STJ, em que é vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena base.

Dessa forma, existindo uma circunstância judicial desfavorável ao apelante, qual seja as circunstâncias do crime, reduzo a pena base fixada em 10 (dez) anos, para 09 (nove) anos de reclusão, em virtude dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a qual torno como definitiva, face a ausência de atenuantes ou agravantes e causas de aumento e diminuição.

O regime de cumprimento de pena, é o fechado, nos termos do artigo 33, §2°, ¿a¿, do CP.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto,
data vênia
o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU PARCIAL PROVIMENTO, apenas para reduzir a pena aplicada.

É como voto.

Belém, 14 de setembro de 2021.
Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
RELATORA